Tribunal: TJBA
Processo: 2000428-13.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000428-13.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MARIA ELENIZE DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR ANULADA. CONTRADIÇÃO INTERNA QUANTO À ORDEM DE PRISÃO. EFEITO INTEGRATIVO. ACOLHIMENTO PARCIAL I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos contra acórdão que anulou a regressão cautelar para o semiaberto, por ausência de início formal do cumprimento da pena, mas que, de modo contraditório, manteve a expedição de mandado de prisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) sanar a contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado; e (ii) definir se a ordem de prisão deve ser mantida, considerando a informação superveniente de que não houve erro judicial na indicação do endereço de intimação. III. Razões de decidir 3. Há efetiva contradição entre o reconhecimento de falha estatal na indicação do endereço e a manutenção da ordem de prisão. 4. A análise dos autos e o parecer ministerial demonstram que não houve equívoco do Juízo de Execução, tendo sido utilizadas tentativas de intimação no último endereço informado pela própria sentenciada. 5. A frustração das diligências de intimação pessoal, decorrente da não localização da apenada no endereço fornecido, autoriza a expedição de mandado de prisão para assegurar a realização da audiência admonitória, requisito indispensável ao início formal da execução penal. 6. A regressão cautelar permanece anulada, mas a ordem de prisão é mantida mediante fundamentação adequada. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos, para corrigir a fundamentação do acórdão, afastando a premissa de erro judicial e mantendo a ordem de prisão com fundamento na não localização da apenada no endereço por ela indicado. Tese de julgamento: "1. A ausência de início formal da execução penal impede a regressão cautelar. 2. A não localização da sentenciada no último endereço por ela informado autoriza a expedição de mandado de prisão para assegurar a realização da audiência admonitória." Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, 118 e 149; Resolução CNJ nº 474/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 537.641, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2000428-13.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante MARIA ELENIZE DA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.